Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE. ASSINATURA POR APENAS UM DOS SÓCIOS. CONTRATO SOCIAL SILENTE. ART. 1.013 DO CC. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO COMPARECIMENTO EM SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. ART. 20 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 78 DO FONAJE. APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MORADIA E ACOMPANHAMENTO FÍSICO E CORPORAL PARA A MÃE DE UM DOS CÔNJUGES. DÍVIDA PARTICULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que decretou a revelia do recorrente e o condenou ao pagamento de débito vencido oriundo de contrato firmado com a recorrida.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança em face do recorrente e de sua filha, Lohanna Garcia Gonçalves, argumentando, em suma, que teria firmado com o recorrente contrato de prestação de serviços de moradia e acompanhamento físico corporal para a sua genitora, no qual este se obrigou a pagar o valor mensal de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), e que, na data do ajuizamento da ação, a sua inadimplência equivaleria a R$ 11.211,89 (onze mil duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos), referente às parcelas dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2021. No curso do processo foi homologada a desistência em relação à requerida Lohanna Garcia Gonçalves.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 50512775)
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da representação do polo ativo, da existência de vícios na decretação da revelia e no litisconsórcio.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente suscita preliminar de irregularidade na representação da recorrida, afirmando que o seu sócio administrador não possui poderes para assinar, isoladamente, em nome da empresa, apenas conjuntamente. Afirma que não foi observada impossibilidade de decretação da revelia, em virtude da apresentação de contestação e do que dispõe o art. 344 do CPC e que o enunciado 78 do FONAJE não seria aplicável ao caso. Aduz que a responsabilidade pelo débito seria solidária e o litisconsórcio passivo necessário entre ele e seu cônjuge.
6. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que a sociedade pode ser representada individualmente por um ou outro sócio e que o recorrente não teria legitimidade para questionar a exclusão de um dos requeridos do polo passivo.
7. Nos termos do artigo 1.013 do Código Civil, nada dispondo o contrato social, a administração da sociedade competirá a cada um dos sócios separadamente. Inexistindo disposição expressa no contrato social, ou em suas alterações posteriores, quanto a necessidade de atuação conjunta dos sócios da recorrida, ou que limite os poderes daquele que a está representando, não há que se falar em irregularidade. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Os Juizados Especiais Cíveis possuem regramento próprio, a lei 9.099/95. Havendo norma específica por ela prevista, não se aplicam as disposições do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade. Se o art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que o não comparecimento do demandado à sessão de conciliação gera revelia, correta a sua decretação na instância de origem, já que, de fato, o recorrente, apesar de intimado, não se fez presente. A despeito de não possuir força vinculante, pois carente de natureza jurídica de lei, o enunciado 78 do FONAJE, cumprindo a sua função orientativa, vai ao encontro do que dispõe a regra especial do art. 20 da Lei 9.099/95, que, diferente do que é estabelecido no procedimento comum regido pelo CPC, não exclui da sua aplicação os casos em que a parte apresenta contestação.
9. Não estando aperfeiçoada a relação processual, é permitido ao autor da ação desistir da demanda em relação a um dos réus, independente da anuência do outro ou de, eventualmente, ser incabível a composição do litisconsórcio indicado na exordial, como sustenta o Recorrente. A contratação de serviço de moradia e acompanhamento físico corporal para a mãe de um dos cônjuges não configura dívida contraída a bem da família, já que se refere a situação particular afeta à família de origem do Recorrente, não àquela formada com o seu cônjuge, de modo que não se afigura possível o enquadramento do caso na hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.